Tribunal: TJDFT
Processo: 0700151-84.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Processo : 0700151-84.2021.8.07.9000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] proferida em cumprimento de sentença, que acolheu impugnação à penhora de valores bloqueados em contas bancárias da agravada, com base no art. 833, IX, do CPC. O Juízo a quo fundamentou que o STF reconheceu no julgamento da ADPF 484/AP a impenhorabilidade de quaisquer verbas públicas destinadas à educação. Consignou que “no caso das Caixas Escolares, apesar de se tratar de pessoas jurídicas de direito privado, recebem recursos públicos para aplicação no fomento da educação, custeando a merenda escolar, o transporte de alunos e a manutenção das instituições escolares”. Pontuou que “o fato de o débito deste processo se relacionar à manutenção da escola mantida não afasta a impenhorabilidade legal, uma vez que os valores recebidos pela Caixa Escolar possuem destinação específica e ampla que também inclui a merenda escolar e o transporte de alunos, além de gastos ordinários com a manutenção da escola”. A agravante alega que a impenhorabilidade não deve ser mantida, porquanto a verba do PDAF tem destinação própria, e uma delas é a realização de reparos e manutenção da escola, sendo vedado o uso para custear alimentos e transporte de alunos, nos termos do art. 17 da Lei Distrital 6.023/2017. Diz que o juízo originário confunde verbas do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) e do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), destinadas à alimentação, transporte entre outros, com as verbas do PDAF, cuja finalidade é exatamente a manutenção predial das escolas. Pede o efeito suspensivo para que o juízo originário se abstenha de liberar à agravada os valores bloqueados e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. Nos termos do art. 833, inc. IX, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social”. Ademais, no julgamento da ADPF 484/AP, Relator Ministro Luiz Fux, a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de constrição judicial em desfavor das Caixas Escolares ou das Unidades Descentralizadas de Execução da Educação UDEs, que recaiam sobre verbas destinadas à educação. Dito isso, cumpre pontuar que o Dicionário Interativo da Educação Brasileira[2] define Caixa Escolar como: Instituição jurídica, de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como função básica administrar os recursos financeiros da escola, oriundos da União, estados e municípios, e aqueles arrecadados pelas unidades escolares. Ou seja, são unidades financeiras executoras, na expressão genérica definida pelo Ministério da Educação. Os recursos recolhidos por ela destinam-se à aquisição de bens e serviços necessários à melhoria das condições de funcionamento da escola, incluídos no seu plano de desenvolvimento. [...] Embora já venha se instituindo historicamente, ancorada nos movimentos sociais desde a década de 70, a Caixa Escolar passou a ter maior importância a partir de meados da década de 90, quando o MEC passou a transferir recursos financeiros diretamente para as unidades escolares, de acordo com o princípio da escola autônoma, estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996. Outras estruturas de gestão colegiada que podem atuar no lugar ou em conjunto com a Caixa Escolar são a Associação de Pais e Mestres (APM), o Colegiado Escolar e o Conselho de Escola. (Negritado) Essa definição se alinha às finalidades institucionais definidas pela agravada em seu estatuto[3], a saber (art. 3o): captar recursos financeiros para prestar assistência suplementar ou emergencial à Instituição Educacional (inc. IV); promover a obtenção de recursos financeiros para contribuir com os educandos, na medida de suas necessidades (inc. VII); receber, administrar e prestar contas dos recursos financeiros obtidos por meio de repasses governamentais, bem como os provenientes de doações e eventos (inc. VIII); entre outras. Embora a agravante sustente que o bloqueio incidiu sobre verbas provenientes do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira – PDAF, não há comprovação de sua assertiva, tampouco presunção de que isso tenha ocorrido, na medida em que a agravada teve valores bloqueados em suas contas, onde, obviamente, recebem os recursos financeiros para o seu desempenho institucional. Nesse passo, como anotado na r. decisão recorrida, o fato de o débito exequendo “se relacionar à manutenção da escola mantida não afasta a impenhorabilidade legal, uma vez que os valores recebidos pela Caixa Escolar possuem destinação específica e ampla que também inclui a merenda escolar e o transporte de alunos, além de gastos ordinários com a manutenção da escola. Ou seja, não é só porque também se destinam à manutenção escolar que se pode bloquear qualquer valor existente em conta bancária da executada, com prejuízo ao fornecimento de merenda, de transporte, ou de um gasto ordinário de manutenção, como, por exemplo, pagamento de contas de água e luz.” A propósito, orienta o precedente do STJ: [...] 1. Exceção de pré-executividade oferecida nos embargos à execução em 29/01/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/08/2019 e atribuído ao gabinete em 07/10/2019. 2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de penhora dos créditos vinculados ao Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, constituídos em favor da recorrente. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súm. 282/STF). 4. O recebimento, pelas instituições de ensino superior, dos Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E) - e mesmo do valor financeiro equivalente, no caso da sua recompra - está condicionado à efetiva prestação de serviços educacionais aos alunos beneficiados pelo financiamento estudantil, sendo, inclusive, vedada a sua negociação com outras pessoas jurídicas de direito privado (art. 10, § 1o, da Lei 10.260/01). 5. O intuito de fazer prevalecer o interesse coletivo em relação ao interesse particular justifica a previsão de impenhorabilidade dos recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, prevista no art. 833, IX, do CPC/15. 6. O fato de a recorrente ter prestado os serviços de educação previamente ao recebimento dos créditos correspondentes do FIES não descaracteriza sua destinação; ao contrário, reforça a ideia de que se trata de recursos compulsoriamente aplicados em educação. 7. Hipótese em que, incidindo a penhora diretamente sobre recursos de origem pública e sendo os valores recebidos pela recorrente vinculados à contraprestação pelos serviços educacionais prestados, conclui-se pela impenhorabilidade dos referidos créditos. 8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 1.840.737/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 21/11/2019) Nesse quadro, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 82420538 dos autos na origem (processo n. 0030782-59.2016.8.07.0001). [2] MENEZES, Ebenezer Takuno de. Verbete Caixa Escolar. Dicionário Interativo da Educação Brasileira - EducaBrasil. São Paulo: Midiamix Editora, 2001. Disponível em &lt;https://www.educabrasil.com.br/caixa-escolar/&gt;. Acesso em 11 fev 2021. [3] Id. 8620267 dos autos na origem (processo n. 0030782-59.2016.8.07.0001).